Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. REEXAME DO MÉRITO. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA No 1.059, STJ. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em tela, a embargante alega omissão quanto à impossibilidade de aplicação do Tema Repetitivo no 986/STJ, em razão da ausência do trânsito em julgado, bem como quanto à suposta inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência do ICMS sobre TUST/TUSD, demais encargos e bandeiras tarifárias, mas todas as referidas questões foram analisadas exaustivamente de modo claro, coerente e fundamentado no acórdão embargado, de modo que inexiste qualquer omissão.
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou no Tema Repetitivo no 1.059 o entendimento de que a majoração dos honorários sucumbenciais é cabível apenas em caso de não conhecimento ou não provimento integral do recurso, sendo inadmissível caso o recurso seja totalmente ou parcialmente provido, ainda que em parte mínima.
2.1. No presente caso, o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso da ré e negou provimento ao recurso da autora. Assim, nos termos do Tema no 1.059 do STJ, mostra-se cabível a majoração dos honorários sucumbenciais tão somente para a autora, que foi a parte que teve o seu recurso desprovido.
3. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.